Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A recorrente requereu a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo à desobediência, o que não pode ser concebido, por evidente. 1.1. Hipótese de ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. No caso em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar.
3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. No caso concreto o tratamento indicado pelo profissional médico é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do fornecimento e custeio do tratamento. 4.1. Constata-se que o sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do atendimento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico. É atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. 4.2. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.